Tribunal: STF
Processo: Pet 11802
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. DESCABIMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EVENTUAL MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA ADI 5.090 QUE SE DARÁ NO JULGAMENTO DAQUELE FEITO. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de ação cautelar incidental ajuizada por Jesus Fernando Nunes da Silva, com vistas à suspensão do Processo n. 5020747-40.2015.4.04.7200.



    Em síntese, aduz o peticionário que a ação mencionada tinha como objeto a correção do saldo depositado em conta vinculada ao FGTS e que a decisão que veio a prevalecer não reconheceu o direito pleiteado, seguindo orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça.



     Relata ter havido o trânsito em julgado do processo mencionado antes da prolatação da ordem de suspensão nacional dos processos na ADI 5.090, razão pela qual estaria diante de situação de “evidente perigo de dano irreparável”, visto que o julgamento da ADI 5.090 que se avizinha não se aplicará ao seu caso. 



    Requer, por estes fundamentos, seja deferida medida cautelar, a fim de que este Supremo Tribunal Federal explicite se os efeitos da decisão de procedência na ADI 5.090 “irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Nos termos do se depreende dos artigos 294 e seguintes do CPC, o pedido de tutela provisória de urgência incidental só tem cabimento quando ainda em curso o processo principal, o que não se verifica no presente caso concreto, em que, conforme relatado pelo próprio peticionário, já se verifica o trânsito em julgado.



    Destarte, é de rigor a negativa de seguimento ao pedido. 



    Saliente-se que a questão relativa à extensão de eventual modulação da decisão que vier a ser proferida na ADI 5.090 será resolvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento daquele feito, não podendo ser objeto de qualquer outro processo. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente